Tribunal: TJDFT
Processo: 0053794-78.2011.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0053794-78.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Cuida-se de Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS e GERSON DIAS DE LIMA, HENRIQUE JOSÉ PINTO e PAULO CEZAR DE ALBUQUERQUE CALDAS (réus) em face da sentença (Id 21852525, fls. 1/63), modificada por meio de Embargos de Declaração (Id 21852521, fls. 1/5), proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília. A sentença condenou HENRIQUE JOSÉ PINTO, GERSON DIAS LIMA, PAULO CÉSAR ALBUQUERQUE CALDAS e EVERALDO ALVES PEREIRA. Absolveu FRANCISCO DE ASSIS, PAULO SÉRGIO DE MORAES REGO, JOÃO REGIS DO NASCIMENTO, TIAGO HENRIQUE ARAÚJO DOS SANTOS e DEUZIMAR BATISTA MARINHO CELESTINO, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. EVERALDO ALVES PEREIRA renunciou ao direito de recorrer (Id 21852535). Foram apresentadas razões de apelação pelo MPDFT (Id 21852533), PAULO CEZAR CALDAS (Id 21852532), GERSON DIAS DE LIMA (Id 21852660) e HENRIQUE JOSÉ PINTO (Id 21852534). O MP apresentou contrarrazões em face dos recursos de HENRIQUE JOSE (Id 21852549). Foram apresentadas contrarrazões de GERSON DIAS (Id 21852540), HENRIQUE JOSÉ (Id 21852664) e PAULO CEZAR (Id 21852671). É o breve relatório. Embora absolvido, FRANCISCO DE ASSIS manifestou interesse em apelar (Id 21852542). Intimada, a Defensória Pública aduziu ausência de interesse recursal em favor de FRANCISCO. Contudo, consoante já decidido (Id 21852673), tendo em vista que a sua absolvição de FRANCISO DE ASSIS foi por ausência de prova suficiente para condenação (CPP, art. 386, VII), persiste o interesse recursal quanto à possível absolvição pelos incisos I, III ou IV, que lhe são mais favoráveis. Intimada sua defesa, transcorreu in albis o prazo para apresentar razões recursais (Id 23465245). Dessa forma, RETORNEM os autos à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais de FRANCISCO DE ASSIS, bem como contrarrazões ao recurso do MP, que pede sua condenação. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2021 11:04:40. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator